Tribunal: TJMT
Processo: 1003577-26.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003577-26.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA BELO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 100.124.149-56 (APELADO), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), ALVARO CEZAR RODRIGUES - CPF: 060.967.969-40 (APELADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELANTE), MURILO NEIVERTH PUPO - CPF: 093.993.959-28 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), RENATA BELO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 100.124.149-56 (APELANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), ALVARO CEZAR RODRIGUES - CPF: 060.967.969-40 (APELANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), MURILO NEIVERTH PUPO - CPF: 093.993.959-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito civil, do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. frustração de compra e venda de veículo condicionada a financiamento. recebimento de entrada, emissão de nota fiscal e transferência documental do veículo. violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação. dano moral configurado. repetição do indébito em dobro. engano justificável. inaplicabilidade. gratuidade de justiça mantida. sucumbência integral da fornecedora. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos reciprocamente contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da compra e venda de veículo automotor, confirmar a restituição da entrada no valor de R$ 33.900,00 e condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada autor, rejeitando o pedido de repetição do indébito em dobro.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça concedida aos autores; (ii) saber se a concessionária responde civilmente pela frustração do negócio jurídico e pelos danos daí decorrentes; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; (iv) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, p.u., do CDC; e (v) saber se há sucumbência recíproca apta a ensejar redistribuição dos ônus processuais.

iii. razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada pelos autores goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar a gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem.

4. A concessionária extrapolou a condição de mera intermediadora do financiamento ao receber a integralidade da entrada, encaminhar mensagem de aprovação do crédito, emitir nota fiscal eletrônica e promover transferência documental do veículo junto ao DETRAN, criando legítima expectativa de conclusão do negócio jurídico.

5. A relação jurídica submete-se ao regime do CDC, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. A conduta da ré violou os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, previstos nos arts. 6º, III, 14 e 30 do CDC, bem como no art. 422 do CC.

6. A excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC não se configura, pois a própria fornecedora assumiu o risco negocial ao receber valores e praticar atos incompatíveis com mera expectativa de aprovação bancária.

7. O dano moral resta configurado diante da retenção de expressiva quantia pertencente a consumidores pessoas físicas, da frustração da legítima expectativa de aquisição do veículo, das informações contraditórias prestadas pela fornecedora e da necessidade de tutela judicial para restituição dos valores.

8. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada autor observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se compatível com a gravidade moderada da lesão, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte.

9. A repetição do indébito em dobro não é cabível quando demonstrado engano justificável apto a afastar a sanção prevista no art. 42, p.u., do CDC. A controvérsia relativa à necessidade de retransferência do veículo para o nome da concessionária instaurou dúvida objetiva sobre as obrigações decorrentes do desfazimento contratual.

10. A rejeição parcial do pedido de repetição em dobro e a fixação dos danos morais em montante inferior ao pretendido não caracterizam sucumbência recíproca, nos termos da Súmula nº 326/STJ.

iv. dispositivo e tese

11. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A concessionária que recebe entrada, emite documentação fiscal e promove atos de transferência do veículo antes da aprovação definitiva do financiamento responde objetivamente pelos danos decorrentes da frustração do negócio jurídico. 2. A retenção indevida de valores associada à violação dos deveres de informação e boa-fé objetiva configura dano moral indenizável. 3. O engano justificável decorrente de controvérsia objetiva acerca das obrigações de desfazimento contratual afasta a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC. 4. A fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado não enseja sucumbência recíproca.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA. e por ALVARO CEZAR RODRIGUES e RENATA BELO DA SILVA RODRIGUES, reciprocamente, contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais (Proc. nº 1003577-26.2024.8.11.0040), ajuizada por ALVARO CEZAR RODRIGUES e RENATA BELO DA SILVA RODRIGUES em face de BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos para: confirmar a tutela de evidência que determinou a restituição aos autores da quantia de R$ 33.900,00, com correção pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA a partir da citação; declarar a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do veículo objeto da lide; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, com correção pelo IPCA a partir da publicação da sentença e juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA a partir do evento danoso; julgar improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro; e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 359908485).

Em suas razões recursais, a apelante Bressan, Lamonatto & Cia. Ltda. suscita, em preliminar, a cassação da gratuidade de justiça concedida aos autores, sob o argumento de que o benefício foi deferido sem qualquer lastro probatório de hipossuficiência, sendo incompatível com a realização de transferência via PIX no valor de R$ 33.900,00, a participação societária da apelada Renata em duas pessoas jurídicas e a percepção de renda pelo apelado Alvaro.

No mérito, sustenta que a não concretização do negócio decorreu exclusivamente da não aprovação do financiamento pela instituição financeira, fato imputável aos próprios autores, que não cumpriram as exigências documentais da financeira, notadamente a comprovação de endereço, sendo a concessionária parte alheia ao processo de análise de crédito.

Aduz que o simples recebimento de entrada não equivale a garantia de aprovação do crédito por terceiro, não havendo ato ilícito imputável à apelante, e que a mensagem de aprovação encaminhada ao apelado Alvaro correspondia a mera pré-aprovação condicionada ao cumprimento de etapas subsequentes.

Afirma que a devolução dos valores foi realizada em cumprimento à tutela de evidência, inexistindo retenção dolosa, e que a situação configura no máximo dissabor contratual, insuficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Argumenta, ainda, que a repetição do indébito em dobro foi corretamente rejeitada, e que, ante a improcedência desse pedido e a fixação dos danos morais em patamar muito inferior ao pleiteado, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca com redistribuição dos ônus processuais, afastando-se a aplicação da Súmula 326/STJ.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento integral do recurso para afastar a condenação por danos morais, inverter os ônus sucumbenciais e cassar a gratuidade de justiça dos autores; subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca (cf. Id. n° 359908486).

Em suas razões recursais, os apelantes Alvaro Cezar Rodrigues e Renata Belo Da Silva Rodrigues insurgem-se contra dois capítulos específicos da sentença.

Sustentam que o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 por autor é manifestamente irrisório e desproporcional à gravidade dos fatos, considerando a expressiva quantia retida (R$ 33.900,00), o contexto sentimental do bem, a conduta contraditória e protelatória da ré, e o porte econômico da concessionária.

Aduzem que a retenção prolongada dos valores, com necessidade de tutela judicial para a devolução, revela conduta flagrantemente contrária à boa-fé objetiva, o que, à luz da jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ, impõe a condenação à repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

Requerem a majoração dos danos morais para patamar entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00 por autor e a condenação da ré à devolução em dobro do valor de R$ 33.900,00, com aplicação dos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC (cf. Id. n° 359908490).

Em contrarrazões, Bressan, Lamonatto & Cia. Ltda. pugna pelo total desprovimento do recurso adverso (cf. Id. n° 359908496).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do negócio jurídico, confirmando a tutela de restituição da entrada de R$ 33.900,00 e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, com rejeição do pedido de repetição do indébito em dobro.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

“É incontroverso nos autos que houve negociação para aquisição do veículo, pagamento de entrada no valor de R$ 33.900,00, posterior não entrega do automóvel e, ao final, restituição do valor por força de tutela de evidência.

A requerida sustenta, em contestação, que a não concretização do negócio decorreu de não aprovação do financiamento, por suposta ausência documental imputável aos autores, afirmando que havia apenas pré-aprovação e que a contratação dependia de autorização final da instituição financeira.

De fato, os documentos juntados pela ré indicam que o financiamento estava condicionado à aprovação final do banco, havendo inclusive ressalva expressa de que a efetiva contratação dependia de autorização da instituição financeira.

Todavia, o conjunto probatório revela que a controvérsia não se resume a uma simples negativa bancária superveniente. As provas documentais e a dinâmica negocial demonstram que a ré exigiu e recebeu a entrada antes da consolidação do financiamento, em contexto de tratativas que transmitiram aos autores a legítima expectativa de que o negócio estava praticamente concluído, inclusive com indicação de crédito aprovado por mensagem, emissão de nota fiscal, atos de regularização documental e transferência do bem para o nome do requerente.

Além disso, verifica-se a ocorrência de informações sucessivas e contraditórias (pendência bancária, tentativa em outra instituição, exigência de nova documentação e ausência de prazo certo para solução), circunstâncias que evidenciam falha na condução da fase pré-contratual e violação aos deveres de informação e transparência (arts. 6º, III, e 30 do CDC), bem como à boa-fé objetiva.

Nesse contexto, não prospera a tese de culpa exclusiva dos autores (art. 14, §3º, II, do CDC). Ainda que o financiamento dependesse de aprovação bancária final, a conduta da ré — ao receber a entrada, alimentar expectativa concreta de entrega, avançar nos atos de faturamento/documentação e retardar a devolução dos valores após a frustração do negócio — afasta a excludente invocada e caracteriza falha na prestação do serviço.

Quanto ao pedido de devolução da entrada, a tutela de evidência deferida no início do feito determinou a restituição de R$ 33.900,00, com correção monetária e juros, tendo a requerida informado seu cumprimento.

Assim, a tutela deve ser confirmada no mérito.

[...]

No ponto dos danos morais, a ré defende que houve mero dissabor contratual, sem dano extrapatrimonial indenizável.

Entretanto, as provas documentais revelam situação que ultrapassa o inadimplemento contratual comum, pois houve pagamento expressivo de entrada (R$ 33.900,00) por consumidores pessoas físicas, frustração da entrega após a cobrança/recebimento da entrada e após indução de expectativa de aprovação, demora e tratativas reiteradas sem solução imediata para devolução dos valores, com necessidade de tutela judicial para restituição, e emissão de documentação e permanência de situação registral, o que reforça a quebra da expectativa legítima e o desarranjo contratual criado pela própria fornecedora.

Esse conjunto evidencia violação à esfera extrapatrimonial dos autores, especialmente pela insegurança, angústia e frustração intensa decorrentes da retenção de economias destinadas à aquisição do bem, em contexto de negociação já avançada.

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando a gravidade moderada da lesão, a condição das partes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[...]

O pedido de repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) não merece acolhimento.

Embora tenha havido retenção indevida da quantia, a hipótese dos autos decorre de controvérsia negocial complexa relativa à aprovação de financiamento, regularização documental e desfazimento da compra, não se caracterizando, com a segurança exigida para a sanção dobrada, típica cobrança indevida em contexto de cobrança ao consumidor nos moldes do art. 42 do CDC, nem restando suficientemente demonstrada a incidência da penalidade em dobro no caso concreto.”

Pois bem.

As questões submetidas a este grau recursal são: a subsistência da gratuidade de justiça concedida aos autores; a responsabilidade civil da concessionária pela frustração do negócio e pelo dano moral dela decorrente; o quantum indenizatório fixado a título de danos morais; o cabimento da repetição do indébito em dobro; e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto à preliminar de cassação da gratuidade de justiça, a pretensão não merece acolhimento. O benefício foi regularmente deferido pelo juízo de origem com fundamento na declaração de hipossuficiência apresentada pelos autores, declaração que, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, goza de presunção relativa de veracidade.

Rejeita-se a preliminar.

No tocante à responsabilidade civil da concessionária, a apelante Bressan sustenta que a frustração do negócio decorreu exclusivamente da não aprovação do financiamento pela instituição financeira, fato imputável aos próprios autores, que não cumpriram as exigências documentais da financeira. A tese não se sustenta diante do conjunto probatório reunido nos autos.

A dinâmica negocial descrita evidencia que a concessionária não se limitou ao papel de mera intermediária na obtenção de crédito. Ao receber a integralidade da entrada, antes da consolidação definitiva do financiamento, ao encaminhar mensagem confirmando a aprovação do crédito, ao emitir Nota Fiscal Eletrônica e ao promover a transferência do CRLV para o nome do apelante Alvaro junto ao Detran, a ré criou, de modo objetivo, a legítima expectativa de que o negócio estava ultimado e que a tradição do veículo era iminente. Esses atos são incompatíveis com a condição de mera pré-aprovação condicionada que a apelante agora invoca.

A relação jurídica em exame é de consumo e submete-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e o dever de informação prévia, clara e adequada constitui direito básico do consumidor, expressamente previsto no art. 6º, III, do mesmo diploma. O art. 30 do CDC estabelece, ademais, que toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor que a veicular. A conduta da ré, configura violação frontal aos deveres de transparência e informação que incumbem ao fornecedor na fase pré-contratual, conduta esta que o art. 422 do Código Civil reputa contrária à boa-fé objetiva.

A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, não se perfaz nas circunstâncias dos autos. Ainda que a aprovação definitiva do crédito dependesse da instituição financeira, a ré assumiu o risco de receber e reter a entrada em contexto no qual havia induzido os autores à convicção de que o negócio estava concluído. A frustração do financiamento, seja qual for a sua causa, não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes da conduta pré-contratual que ela mesma praticou.

Quanto à existência do dano moral, a apelante BRESSAN sustenta que a hipótese configura mero dissabor contratual, indenizável. A tese não encontra amparo nem nos fatos nem na jurisprudência desta Câmara. A situação vivenciada pelos autores extrapola o âmbito do inadimplemento negocial ordinário: houve retenção de expressivo numerário (R$ 33.900,00) representativo das economias de pessoas físicas consumidoras; a devolução somente se operou por força de tutela de evidência, após resistência da ré; e as informações prestadas durante as tratativas foram contraditórias e protelatórias, submetendo os autores a excruciante período de insegurança e angústia quanto ao destino de seu patrimônio. Este Tribunal, em hipótese análoga de frustração de expectativa legítima do consumidor por falha no dever de informação e retenção indevida de valores, já reconheceu que tal prática transcende o mero aborrecimento contratual e configura abalo extrapatrimonial indenizável (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – N.U 1043472-88.2024.8.11.0041, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026). O dano moral está configurado.

Sobre o quantum indenizatório, os apelantes Alvaro e Renata pugnam pela majoração para patamar entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00 por autor, ao argumento de que o valor fixado é irrisório frente à gravidade dos fatos e ao porte econômico da ré. A pretensão não merece acolhimento. A fixação da indenização por danos morais deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa. No caso concreto, o dano, embora real e indenizável, não ostenta a gravidade necessária para justificar a majoração pretendida: não houve inscrição do nome dos autores em cadastros restritivos de crédito, não houve dano permanente à honra ou à imagem, e a devolução dos valores foi integralmente realizada, ainda que por força de tutela judicial. O valor de R$ 5.000,00 por autor, totalizando R$ 10.000,00, é compatível com o padrão indenizatório adotado por este Tribunal em situações de gravidade similar, não se revelando nem irrisório nem excessivo, razão pela qual deve ser mantido.

No tocante ao pedido de repetição do indébito em dobro, os apelantes Alvaro e Renata invocam o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. O entendimento é correto, mas sua aplicação ao caso concreto não conduz ao resultado pretendido pelos recorrentes.

O próprio precedente invocado ressalva que a excludente do engano justificável, subsiste como causa impeditiva da dobra, cabendo ao fornecedor demonstrá-la. No caso dos autos, a apelante Bressan condicionou a devolução da entrada à prévia retransferência do veículo para seu nome, tendo em vista que havia promovido a transferência do CRLV para o nome do apelante Alvaro junto ao DETRAN. Essa exigência de reciprocidade instaura controvérsia interpretativa sobre o alcance das obrigações de desfazimento do negócio, caracterizando engano justificável apto a afastar a sanção dobrada.

Esta Câmara, ao apreciar hipótese análoga, assentou que “a restituição em dobro do indébito exige a demonstração inequívoca de má-fé, devendo ocorrer de forma simples quando a superveniente formalização documental instaurar controvérsia interpretativa caracterizadora de engano justificável” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – N.U 1043472-88.2024.8.11.0041, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026). Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido de repetição em dobro.

Quanto à sucumbência, a apelante Bressan postula o reconhecimento de sucumbência recíproca com fundamento na rejeição da dobra e na fixação dos danos morais em patamar muito inferior ao pedido. A pretensão não merece acolhimento. A Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. A rejeição da dobra, por sua vez, constitui capítulo acessório que não altera o resultado do litígio principal, no qual a ré restou vencida na declaração de nulidade do negócio, na condenação ao dano moral e na confirmação da tutela de restituição.

Mantém-se a condenação da apelante Bressan ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Presente a condenação sucumbencial na origem, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos dos apelados Alvaro Cezar Rodrigues e Renata Belo Da Silva Rodrigues, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os em 13% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e o desprovimento do apelo da Bressan.

Fica igualmente registrado o desprovimento do apelo dos autores quanto à majoração dos danos morais e à repetição em dobro, sem majoração adicional em desfavor deles, dado que cada parte sucumbe em seu respectivo recurso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme acima fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026